Tribunal: STF
Processo: ARE 1588249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA 1119. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte ora recorrente, visando à percepção das diferenças de quinquênios e sexta-parte de período anterior a mandado de segurança coletivo, do processo nº 0600593-40.2008.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (ACSPMESP).

    2. No julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”.

    3. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual deve ser reformado.

    4. Agravo Interno a que se nega provimento.